Tribunal: TJDFT
Processo: 0702478-91.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÂO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CUMULADA COM DANOS MATERIAIS E MORAIS MOVIDA POR IZODORA DA SILVA CONTRA BRADESCO SAÚDE JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO DE EMERGÊNCIA. COBERTURA NEGADA POR MOTIVO DE CARÊNCIA CONTRATUAL. RECUSA INDEVIDA. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. REDIMENSIONAMENTO DOS HONORÁRIOS CONFORME ART. 85, § 2o, DO CPC. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença proferida em ação cominatória de obrigação de fazer cumulada com danos materiais e morais, a qual julgou procedentes o pedido para condenar a parte ré ao custeio integral da internação e dos demais tratamentos de emergência indicados pelo médico assistente, porém julgou improcedente o pleito de indenização por danos morais. 1.1. Sustenta, em suma, configurar prática abusiva a negativa de cobertura em situação de urgência, por representar risco à vida e à saúde, sendo suficiente a demonstração do ato ilícito e do nexo de causalidade para presumir o dano moral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão é definir se cabível a condenação por danos morais e seu montante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A negativa injustificada de cobertura de internação de emergência enseja reparação por danos morais. 3.1. Precedente do STJ: “[...] a recusa injustificada, pela operadora de plano de saúde, em autorizar tratamento médico emergencial enseja reparação a título de danos morais, porque agrava a situação de sofrimento psíquico do usuário, já abalado ante o estado debilitado da sua saúde.” (AgInt no AgInt no AREsp no 2.174.617/CE, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJE: 16/2/2023). Deve o valor ser fixado de forma a não provocar o enriquecimento sem justa causa, afastando-se também o valor irrisório.
4. Em razão do provimento do recurso, o apelado deve ser condenado ao pagamento dos honorários de sucumbência, os quais devem ser fixados em 12% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso provido.
Tese de julgamento: “1. A recusa indevida, pela operadora de saúde, em autorizar a cobertura para tratamento médico de urgência/emergência enseja reparação a título de danos morais.”
________
Dispositivos relevantes citados: art. 12, V, “c”, e art. 35-C da Lei no 9.656/1998; art. 85, § 2o, do CPC.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp no 1.816.359/MA, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJE: 24/3/2023; AgInt no AgInt no AREsp no 2.174.617/CE, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJE: 16/2/2023; AgInt no REsp no 2.025.038/SP, Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJE: 8/9/2023; AgInt no AREsp no 2.099.101/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJE: 1/9/2022. TJDFT, 07054050520228070011, Relator: Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, DJE: 7/12/2023.